Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746058-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JACIRA LEITE GONCALVES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 65628026) interposto pela Exequente contra despacho proferido pelo Juízo a quo, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0719247-31.2022.8.07.0018, que determinou que se aguarde o retorno dos autos da Contadoria Judicial. A Agravante alega, em suma, que o Distrito Federal reconheceu como incontroverso o valor devido de R$ 775.758,34. Pleiteia que seja expedido precatório da parte incontroversa, já que os autos estão na Contadoria Judicial para apurar o valor controvertido de R$ 13.501,92 há 49 dias. Ocorre que a Exequente já havia pedido a expedição de precatório da parte incontroversa em 26/08/2024, após o que sobreveio despacho encaminhando os autos à contadoria judicial, disponibilizado no DJe em 29/08/2024. Eventual recurso cabível contra a determinação do Juízo a quo teria o prazo findado em 20/09/24, sendo que a Exequente interpôs o presente agravo apenas em 25/10/24. A reiteração de pedido perante o Juízo a quo não reabre o prazo. Logo, o despacho proferido em 17/10/2024, que determinou que se aguarde o retorno dos autos da Contadoria, não reabriu o prazo para agravo de instrumento. Além disso, os despachos, por não possuírem conteúdo decisório, não são recorríveis, nos termos do art. 1.001 do CPC. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de outubro de 2024 15:03:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador